Tribunal: TJSP
Processo: 1026970-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Recurso da autora – Indenização por danos morais – Registros de dívidas no Portal "Limpa Nome" disponibilizado pelo Serasa – Ausência de publicidade na informação, que se encontra acessível apenas ao próprio consumidor – Embora prescritos os débitos, não há prova de

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Recurso da autora – Indenização por danos morais – Registros de dívidas no Portal "Limpa Nome" disponibilizado pelo Serasa – Ausência de publicidade na informação, que se encontra acessível apenas ao próprio consumidor – Embora prescritos os débitos, não há prova de cobranças públicas ou vexatórias, nem de prejuízos outros ou eventual perda de uma chance em razão das inscrições impugnadas – Abalo extrapatrimonial inexistente – Jurisprudência.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.